Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL. PROVESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. CARGO DE MÉDICO. REQUISITOS EDITALÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. POSSE NEGADA. POSSIBILIDADE.
1. Não tendo a apelante logrado êxito em comprovar o requisito exigido para a sua posse, qual seja: certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), torna-se inviável a sua posse, do contrário haveria flagrante ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
2. Recurso conhecido e não provido.